Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. UTILIZAÇÃO DE BLOQUEADOR DE SINAL. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave, revogou o benefício de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, determinou a regressão ao regime fechado, fixou nova data-base para cálculo de benefícios em 17/07/2024 e revogou 1/6 dos dias remidos. A defesa pleiteia o restabelecimento da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração para falta média com aplicação de advertência escrita, e, por fim, a concessão de trabalho externo sem monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de bloqueador de sinal da tornozeleira eletrônica configura falta grave; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da infração disciplinar para falta média, com aplicação de advertência escrita; (iii) determinar se é cabível o restabelecimento da prisão domiciliar ou a concessão de trabalho externo sem monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de bloqueador de sinal GPS da tornozeleira eletrônica inviabiliza o monitoramento e configura falta grave nos termos do artigo 50, incisos II e VI, c/c artigo 39, inciso V, todos da LEP, por representar descumprimento doloso das condições da prisão domiciliar.
4. O artigo 146-C, parágrafo único, da LEP prevê gradação de sanções em caso de violação das condições da monitoração eletrônica, sendo a regressão de regime e a revogação da prisão domiciliar medidas cabíveis diante da gravidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A alegação de motivo humanitário não afasta a ilicitude nem a gravidade da conduta, pois o sistema penal dispõe de meios institucionais para o requerimento de autorização judicial, sendo inadmissível a desobediência unilateral às condições da execução penal.
6. A conduta dolosa e grave impede a aplicação da advertência escrita prevista para infrações de menor reprovabilidade, tornando incabível a desclassificação pretendida.
7. A concessão de trabalho externo sem monitoração eletrônica revela-se inadequada diante da recente prática de falta grave e da necessidade de reestabelecimento da confiança na execução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização deliberada de bloqueador de sinal da tornozeleira eletrônica configura falta grave por comprometer integralmente a fiscalização judicial da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
2. A desclassificação da falta grave para média exige ausência de dolo ou menor gravidade da conduta, o que não se verifica quando há violação intencional das condições da monitoração.
3. A regressão de regime, a revogação da prisão domiciliar, a perda de dias remidos e a fixação de nova data-base são consequências legais da prática de falta grave e não se afastam por razões humanitárias não formalizadas.
4. A concessão de trabalho externo sem qualquer forma de monitoração é incabível nos casos em que houve recente violação grave das condições impostas ao apenado.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, I, II e V; 50, II, IV e VI; 118, I; 146-B; 146-C, parágrafo único, I e VI; 146-D.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.067/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; STJ, AgRg no HC 785.238/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJDFT, Acórdão 1935178, 0731496-97.2024.8.07.0000, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024, DJe 29.10.2024; TJDFT, Acórdão 1896855, 0722923-70.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024, DJe 14.08.2024.